Tribunal: TJDFT
Processo: 0717402-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717402-47.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704523-27.2019.8.07.0018 – ids 186100974; 188451307 – EmD rejeitados), que, em cumprimento de sentença, reconheceu, em conformidade com o título judicial transitado em jugado, que os honorários sucumbenciais de 12% sobre o valor da causa são devidos aos procuradores de cada um dos réus, ou seja, 6% ao Distrito Federal e 6% ao Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadras 04 a 11, e determinou o retorno dos autos à Contadoria para atualizar a dívida sob os parâmetros fixados. Narra que apresentou pedido de cumprimento de sentença em 2019, para receber os honorários sucumbenciais de 12% do valor da causa, atualizados, não alegando os devedores, no transcurso do feito, excesso de execução e que, após bloqueio via Sisbajud, houve, por equívoco, levantamento do alvará pelo advogado do Condomínio Míni Chácaras, que, a despeito de intimado para realizar a devolução, opôs embargos de terceiro (Proc. 0711254-39.2019.8.07.0018) para assegurar o importe, sendo julgados procedentes. Em seguida, no cumprimento de sentença de origem, após o advogado do Condomínio alegar a necessidade de rateio da verba honorária, foi proferida a decisão id 62970233, que afastou a possibilidade de rateio, operando-se a preclusão. Informa que requereu nova pesquisa, via Sisbajud, e os devedores impugnaram o bloqueio de R$ 21.278,38, concordando com o remanescente. Acrescenta que a despeito de operada a preclusão pro judicato e ausente alegação oportuna de excesso de execução, a decisão agravada atribuiu-lhe valor diverso do anteriormente indicado pelo Juízo, que não admitira o rateio, porém consignou que o percentual devido ao agravante é de 6% do valor da causa, entretanto, o advogado Valdir de Castro Miranda, que requereu o rateio da verba honorária, ao fim, levantou os 12% sobre o valor atualizado da causa, no montante de R$15.653,05. Alega, em suma, insegurança jurídica e afronta ao CPC 505, 507 e 525, § 1o, V. Aponta perigo de dano à plena satisfação do crédito. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, malgrado as razões apresentadas pelo agravante, não constato o periculum in mora necessário ao deferimento do efeito suspensivo. A alusão a esse requisito deu-se de forma abstrata, sem o indicativo de algum fato que submeta a risco o crédito do agravante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator